Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Descumprimento de medidas protetivas. Reiteração. Dolo. Provas. Cadeia de custódia. Culpabilidade. Maus antecedentes. Continuidade delitiva. Fração.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 1 ano, 1 mês e 28 dias de reclusão e 5 meses e 13 dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes do art. 147-A, § 1o, II, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06 - perseguição contra mulher por razões do sexo feminino e descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as condutas tipificam os diferentes crimes imputados na denúncia; (ii) se há prova suficiente para condenação; (iii) se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (iv) se é possível afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e dos antecedentes do agente; (v) a fração incidente pela continuidade delitiva; (vi) se é possível a aplicação do regime aberto.
III. Razões de decidir
1. A mera alegação, sem prova, de quebra da cadeia de custódia da prova, sem qualquer indício de manipulação ou edição dessa, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
2. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
3. Evidente o dolo de reiteradamente perturbar e invadir a esfera de liberdade e privacidade da vítima, inclusive por mensagens a interpostas pessoas do convívio da vítima e mediante transferências de valores irrisórios à conta da ofendida, via pix, há o crime de perseguição.
4. A prova oral colhida em juízo aliada às mídias constantes dos autos comprovam contatos com a vítima posteriores à intimação do réu das medidas protetivas deferidas. São provas suficientes do crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
5. Cometidos os crimes durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
6. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
7. Considerando a prática de cinco crimes da mesma espécie em um curso espaço temporal e por semelhante modus operandi, deve ser reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e aplicado o aumento de um terço à pena de um dos crimes, porque idênticas.
IV. Dispositivo
8. Apelação do réu não provida. Apelação do Ministério Público provida.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 71, e 147-A, § 1o, II, do CP; art. 24-A da L. 11.340/06.